Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA, bem ainda quanto aos honorários da execução. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 37307451 – Págs. 1-9, o exequente anuiu com os valores apurados. Informou ainda que ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 37610201). Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37307450. Homologo as renúncias manifestadas por ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA, no limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador